Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734252-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MARIA DORNELA DE CASTRO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Jéssica Maria Dornela de Castro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença promovido pelo Hospital Santa Marta Ltda, processo 0703984-21.2024.8.07.0007. A recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] A parte executada suscitou preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de que a inicial do cumprimento de sentença não contém as informações necessárias para a correta instrução do feito. Todavia, não merece prosperar o pedido de inépcia da inicial, haja vista a presença dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Resta, na inicial, bem delimitada a situação fática, aferindo-se, no caso, o nexo de causalidade entre os fatos e o pedido. Desta forma, não é inepta a petição inicial em que se formula pedido certo e determinado e que viabiliza o exercício regular do contraditório. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “Sendo possível inferir da exordial e documentos a ela anexados os locais das construções sobre as quais incide o pedido da Autora, bem como identificar o pedido e a causa de pedir, verificando-se que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, sendo certo que a referida peça possibilitou à Ré produzir sua defesa de forma satisfatória, não há de se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.” (Acórdão n.972959, 20050110868918APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 349/358). Além disso, a petição inicial do cumprimento de sentença preenche os requisitos do art. 522 do CPC/2015. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada. No mérito a parte executada alega a ausência de título executivo, sob o fundamento de que o processo não transitou em julgado, havendo recurso especial pendente de julgamento. No entanto, esse não merece acolhimento. O presente feito se trata de cumprimento de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme art. 520, do CPC. No caso, em que pese a pendência de julgamento do recurso especial, inexiste nos autos a demonstração de que o Recurso Especial interposto foi recebido no efeito suspensivo, o que não autorizaria a imediata produção dos efeitos no acórdão de ID 187594060 que deu provimento ao recurso de apelação da parte exequente e condenou a requerida/executada ao pagamento do importe de R$ 7.839,47 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente à internação hospitalar entre os dias 30.5.2017 a 31.5.2017 no nosocômio autor. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação do executado para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa. 1.1. Em sua peça recursal, o requerido requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão da origem. Sustenta que a agravante está sendo compelida a pagar um valor de extrema monta à agravada, mesmo estando pendente de julgamento recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência unânime em reconhecer o descabimento da execução provisória quando há pendência de julgamento de qualquer recurso. 2. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2.1. Jurisprudência: "(...) 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. (...) A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. (...)" (07077784220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2022.) 2.2. Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve decisão de inadmissão do Recurso Especial citado pela agravante, seguido de interposição de Agravo do qual não foi conhecido. 2.3. Além disso, não consta qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo de forma a inviabilizar o cumprimento provisória de sentença. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1699995, 07427599720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de ausência de liquidez do acórdão exequendo, essa não merece acolhimento, pois o acórdão de ID 187594060 condenou a parte executada em quantia líquida concernente ao pagamento de R$ 7.839,47 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente à internação hospitalar entre os dias 30.5.2017 a 31.5.2017 no nosocômio autor, acrescidos de correção monetária e de juros de mora desde 1o.6.2017. Ademais, em que pese a manifestação da parte executada de que se faz necessária a liquidação do julgado para definição do valor exato da condenação, em razão de tramitação do feito no 0723870- 40.2023.8.07.0007(3o Juizado Especial Cível de Taguatinga), em que a executada apresentou ação de Obrigação de Fazer com o objetivo do Plano de Saúde PAME, a pagar ao Hospital os procedimentos cirúrgicos realizados pela executada, esse argumento também não merece prosperar, porquanto o acórdão ao prover o recurso da parte exequente, condenou a executada ao pagamento de valor líquido e certo, sem qualquer ressalva. Ressalta-se ainda que a sentença prolatada no feito no 0723870- 40.2023.8.07.0007, não reconheceu a litispendência e julgou improcedente os pedidos formulados contra o Hospital Santa Marta LTDA. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada (id 197949584). Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, juntar ao feito a planilha atualizada de débito, observando a justiça gratuidade deferida à parte executada no feito principal, sob pena de arquivamento. Após, cumpram-se as determinações da decisão inaugural do cumprimento provisório de sentença (ID 194227832). Intimem-se.” Em resumo, alega que a petição do cumprimento de sentença não contém os elementos necessários à constituição do processo executivo, faltando dados quanto ao objeto da execução, o que impede a apresentação da defesa. Afirma que o provimento em execução ainda não transitou em julgado, estando pendente de recurso especial, o que impede dar início à execução. Sustenta que o título exequendo necessita de liquidação, em razão de que o valor executado não está detalhado suficientemente. Alega que o título padece de certeza, uma vez que em processo conexo (0723870-40.2023.8.07.0007) discute-se a obrigação relacionada ao pagamento de despesas médicas por parte do Plano de Saúde PAME. Consigna existir risco de dano caso o feito de origem prossiga. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso e, ao fim, que seja reconhecida a ausência de título executivo. Sem preparo. É o relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensando em razão de que foi concedida a gratuidade de justiça à recorrente no processo principal e não vislumbro elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Da regularidade formal do cumprimento de sentença provisório Dispõe o artigo 522, CPC: “Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.” O pedido de cumprimento provisório de sentença foi acompanhado da sentença, acórdão e despacho da Presidência determinando a remessa do processo ao STJ para exame do recurso especial (ID 187594059 – PAG 6 – 187594061 – PAG 2, além da procuração contendo o mandato outorgado pelas partes aos advogados respectivos. De outra parte, o cumprimento provisório de sentença contra qual foi interposto recurso desprovido de efeito suspensivo é processado da mesma forma do cumprimento de sentença definitivo, correndo o feito sob responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar as perdas e danos decorrentes de eventual reforma da sentença, além do que o levantamento de depósito de dinheiro ou outro ato que implique em transferência de titularidade de propriedade ou outro direito real dependem de caução idônea (art. 520, CPC). O recurso especial de regra não tem efeito suspensivo e a recorrente não demonstra que houve decisão nesse sentido no STJ. Assim, não vislumbro irregularidade sob o aspecto formal que impeça o regular processamento do cumprimento provisório de sentença. Da certeza, liquidez e exigibilidade do título A recorrente também alega que o título não apresenta certeza e liquidez. Todavia, não vislumbro os alegados vícios. O acórdão reformou a sentença de improcedência e condenou a recorrente ao pagamento de quantia certa de R$ 7.839,47, referente à internação hospitalar nos dias 30/05/2017 e 31/05/2017, atualizado por correção monetária e juros de mora desde 01/06/2017. O quanto devido está delimitado. O montante da atualização do débito depende apenas de meros cálculos aritméticos, que as partes podem apresentar, não se vislumbrando complexidade para a sua apuração ou designação de perícia para tanto. O objeto da dívida também está definido. A obrigação de pagar decorre da prestação de serviços hospitalares nos dias 30/05/2017 e 31/05/2017. O título contém a natureza da prestação, o seu objeto e os sujeitos, credor e devedor. O título também é exigível, pois o recurso pendente de julgamento não apresenta efeito suspensivo e não se tem notícia de que o foi concedido. A discussão acerca da obrigação do plano de saúde da recorrente em custear as despesas hospitalares promovida no processo 0723870-40.2023.8.07.0007 não constitui prejudicialidade ao prosseguimento do cumprimento de sentença, pois além de não se ter reconhecido a litispendência, os títulos são distintos e o pedido foi julgado improcedente em face do exequente, ora recorrido. Nesse quadro, não vislumbro as irregularidades apontadas no título ou na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, de modo que não há elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e